Tribunal: STF
Processo: Rcl 81437
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S/A (atual denominação de Petrobras Distribuidora S/A) contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0001260-60.2015.5.14.0006), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da PET 7755 e do RE 1.251.927, ambas de Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como a tese fixada no Tema 1.046-RG, RE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O Tribunal a quo manteve a condenação face a esta autora ao pagamento de diferenças salariais referente a rubrica RMNR, mesmo após o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal quanto a rubrica RMNR no RE sob o n. 1.251.927/RN.



    [...]



    No dia 04.03.2024, acórdão paradigma da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal - STF que deu provimento ao Recurso Extraordinário - RE sob o n. 1.251.927/RN, interpostos pela Executada, Petróleo Brasileiro S.A., TRANSPETRO e UNIÃO, para declarar, com repercussão geral, que é incompatível com a Constituição Federal a interpretação dos empregados que alegava a existência de diferenças salariais a serem pagas na fórmula de cálculo do “Complemento da RMNR”. 



    A partir do trânsito em julgado da decisão do STF, passou a ser inconstitucional a exclusão do adicional de periculosidade da base de cálculo da parcela denominada “Complemento da RMNR”, por violar a autonomia coletiva de vontade, veiculada em Acordo Coletivo de Trabalho da categoria.



    [...]



    Portanto, ao deixar de observar decisão do STF que validou a metodologia do cálculo da RMNR, seja de forma direta ou indireta, o Tribunal a quo acaba por violar os incisos acima destacados, todos relacionados à segurança jurídica, os quais preveem o devido processo legal, direito ao contraditório e ampla defesa e preservação do direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata adequação ao decidido por esta Suprema Corte no RE sob o n. 1.251.927/RN”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o definido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão à parte Reclamante.



    Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    “os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    [...]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    [...]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    [...]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    “Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 



    [...]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    [...]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    [...]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    No caso, o Tribunal reclamado manteve a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pela Vibra Energia S/A (atual denominação de Petrobras Distribuidora S/A), ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos: 



    “COMPLEMENTO DE REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME – RMNR - NORMA COLETIVA - FORMA DE CÁLCULO - AGRAVO DE INSTRUMENTO DENEGADO SEGUIMENTO POR APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 422, I, DO TST - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA DECISÃO AGRAVADA - INCIDÊNCIA, MAIS UMA VEZ, DA RATIO CONTIDA NO ITEM I DA SÚMULA N.º 422 DO TST



    O Ministro Relator denegou seguimento ao Agravo de Instrumento por aplicação do óbice da Súmula n.º 422, I, do TST, conforme os seguintes fundamentos:



    ‘COMPLEMENTO DE REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME – RMNR - NORMA COLETIVA - FORMA DE CÁLCULO - PREVALÊNCIA DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 



    O Regional denegou seguimento ao Recurso de Revista, quanto ao tópico, pelos seguintes fundamentos: 



    ‘PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 



    [...] 



    REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS. 



    [...] 



    Em que pesem as alegações de violação de dispositivos infraconstitucionais e supostas divergências jurisprudenciais, não há como determinar o processamento deste Recurso de Revista, porquanto, em se confrontando as razões de recorrer e o decidido pela Turma deste Regional, verifico que a tese nos remete ao revolvimento do conjunto fático probatório, o que não se compadece com a natureza extraordinária do Recurso de Revista, consoante a redação da Súmula n.º 126 do colendo Tribunal Superior do Trabalho, que assim dispõe: ‘Recurso. Cabimento. Incabível o Recurso de Revista ou de embargos (arts. 896 e 894, letra b, da CLT) para reexame de fatos e provas’



    [...]



    À vista do exposto, nego seguimento ao presente Recurso de Revista, em decorrência da ausência dos requisitos de sua admissibilidade elencados nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho.’ (Grifei.)



    Destaque-se, de início, que o presente feito encontrava-se suspenso, em secretaria, por determinação exarada pelo STF. Contudo, havendo decisão final acerca da matéria, passa-se à análise. 



    Pois bem. Os autos versam sobre tema cuja controvérsia fora levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, que, analisando a questão controvertida – forma de cálculo da RMNR – fixou tese vinculante, com efeitos erga omnes, indo, inclusive, de encontro à tese anteriormente adotada pelo Pleno deste TST. 



    Não obstante, examinando as razões de Agravo de Instrumento, verifica-se que a argumentação é insuficiente para o provimento do apelo, pois os motivos da obstaculização do Recurso de Revista não foram objeto de insurgência nas razões do presente recurso.



    No caso, a parte agravante limita-se a combater óbice diverso do posto na decisão de admissibilidade e renovar a discussão suscitada no Recurso de Revista, sem rebater o real fundamento divisado na decisão denegatória.



    [...]



    Diante do exposto, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC/2015 e 118, X, do RITST, denego seguimento ao Agravo de Instrumento.”



    Inconformada, a parte reclamada interpõe o presente Agravo Interno. 



    [...]



    Defende, ainda, que como “a discussão travada nos autos se ampara no Recurso Extraordinário 1.251.927, é essencial a análise da matéria, visto que há a necessidade de adequação das decisões proferidas à decisão vinculante do STF”, sob pena de violação dos arts. 5.º, XXXV, LIV, e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No mais, renova toda a tese de mérito trazida em seu apelo denegado. 



    Ao exame. 



    Confrontando a conclusão adotada na decisão monocrática com o pedido de reforma apresentado no presente Agravo, o que se denota é que a parte agravante não rebateu o fundamento adotado, nos termos em que proferida a decisão.



    [...]



    Diante do exposto, visto que as razões do apelo não atacam o motivo pelo qual foi denegado seguimento ao Agravo de Instrumento, não conheço do Agravo Interno, nos termos da Súmula n.º 422, I, do TST.” (eDoc. 6)



    Como se vê, a decisão reclamada, ao manter a exigibilidade de parcela relativa ao Complemento de RMNR, sem considerar a necessária inclusão de “todos os demais adicionais percebidos pelos empregados, sejam eles convencionais, contratuais, legais ou constitucionais”, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.



    Esse entendimento deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma apontado, no qual foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 0001260-60.2015.5.14.0006), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente